Tribunal: STF
Processo: HC 236388
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clayton Bueno Prianti em favor de Gabriel Vinicius Silva de Aquino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 847.582/SP .



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 28.3.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, e § 1º, inciso I, artigo 34, e artigo 35, todos dada Lei 11.343/2006.



    Alega que o paciente teve sua liberdade provisória concedida em audiência de custódia, entretanto, o MP interpôs Recurso em Sentido Estrito e reverteu a decisão, tendo a prisão preventiva do paciente decretada.



    Aduz que apenas o art. 312 do CPP foi invocado, não ocorrendo qualquer fundamentação idônea ao decretar a prisão preventiva do paciente. (p. 6 - 7)



    Sustenta que o paciente não tem envolvimento com práticas criminosas, não denota qualquer periculosidade, não é reincidente, possui bons antecedentes, não há registros de que tenha intenção de evadir-se do distrito da culpa ou de perturbar o trâmite processual e até ser preso, morava com sua mãe em residência fixa e endereço certo. (p.8 - 9)



    Narra que o decreto de prisão preventiva se baseou apenas na gravidade em abstrato do delito. (p. 11)



    Por fim, alega que “inexiste requisitos de cautelaridade processual ou mesmo da ordem pública, que permitam a aplicação da prisão preventiva no caso em análise.” e que a prisão cautelar é desproporcional.(p. 15 - 17)



    O ato coator transitou em julgado em 19.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, transcrevo fundamentação do ato coator:



    “É dizer, na esteira do entendimento do MPF, a despeito das alegações defensivas, não se dessume a carência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, tampouco tenha sido custódia baseada em critérios genéricos. 



    Pelo contrário, infere-se que Tribunal a quo demonstrou, com base em elementos empíricos, sem destoar do entendimento desta Corte Superior, a necessidade e a adequação da custódia, evidenciadas pela gravidade concreta das condutas e pelo risco de reiteração delitiva, constando dos autos que o paciente e os demais acusados tinham em depósito aproximadamente 21kg de entorpecentes, maquinário para o processamento de drogas, munições e dinheiro em espécie. 



    Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente’



    [...]



    De outro lado, a moldura fática delineada pelo Juízo de segundo grau denota a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP. Embora se trate de imputação de crime cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o Tribunal mencionou características que desbordam do ordinário, inclusive a apreensão de munição e de expressiva quantidade de entorpecentes. 



    Outrossim, a indicação de condições subjetivas favoráveis, por mais que não seja irrelevante, não obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais” (eDOC 19, p. 6 - 8)



    Compulsa-se dos autos que foram apreendidos de 21kg entorpecentes, além de maquinário para o processamento de drogas, revolver 38, munições e dinheiro em espécie.



    Na mesma linha do ato coator, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    No caso vertente, a periculosidade do paciente se encontra objetivamente motivada pela suposta prática do tráfico de maneira organizada, com apetrechos típicos para traficância, arma de fogo, munições e grande quantidade de entorpecente encontrado. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e 1 revólver, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória”. (HC 183.270, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152912 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente